Tribunal: TJSP
Processo: 1026635-12.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
r no 1.105/10. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1026635-12.2018.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/02/2020; Data de Registro: 29/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/02/2020

Data de publicação:

29/02/2020

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. Extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de litispendência com relação aos pedidos de anulação da revisão do benefício de pensão por morte e reposição dos proventos recebidos a partir de maio/18. Ausência de identidade de causa de pedir e pedido. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, II, CPC). Revisão dos proventos de

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. Extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de litispendência com relação aos pedidos de anulação da revisão do benefício de pensão por morte e reposição dos proventos recebidos a partir de maio/18. Ausência de identidade de causa de pedir e pedido. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, II, CPC). Revisão dos proventos de pensão por morte, em razão de aplicação equivocada da paridade remuneratória. Pretensão a anulação do ato administrativo. Impossibilidade. Servidor falecido em novembro de 2005. Pensão instituída após a entrada em vigor da EC 41/03. Inaplicabilidade da regra da paridade aos reajustes concedidos à autora após a vigência da Lei Complementar no 1.105/10. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026635-12.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARITAS RELVA BASSO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-12.2018.8.26.0053
2
Voto
13174
Apelação
1026635-12.2018.8.26.0053 RMF (digital)
Origem
8a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelante
Caritas Relva Basso
Apelada
São Paulo Previdência - SPPREV
Juiz de Primeiro Grau
Luis Eduardo Medeiros Grisolia
Decisão/Sentença
22/4/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. Extinção do processo, sem
resolução de mérito, em razão do reconhecimento de
litispendência com relação aos pedidos de anulação da revisão do
benefício de pensão por morte e reposição dos proventos recebidos
a partir de maio/18. Ausência de identidade de causa de pedir e
pedido. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, II,
CPC). Revisão dos proventos de pensão por morte, em razão de
aplicação equivocada da paridade remuneratória. Pretensão a
anulação do ato administrativo. Impossibilidade. Servidor falecido
em novembro de 2005. Pensão instituída após a entrada em vigor
da EC 41/03. Inaplicabilidade da regra da paridade aos reajustes
concedidos à autora após a vigência da Lei Complementar no
1.105/10. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por CARITAS RELVA BASSO contra a
sentença de fls. 147/9 que, em ação de rito ordinário ajuizada em face
de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, reconheceu a litispendência
com relação aos pedidos de anulação da revisão do benefício de
pensão por morte e reposição dos proventos recebidos a partir de
maio/18 e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, V, do CPC e, ainda, julgou procedente o
pedido de declaração de restituição de valores, para declarar a
inexigibilidade da reposição suscitada pela SPPREV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-12.2018.8.26.0053
3
A apelante alega, em síntese, que nos autos de no
0016919-51.2013.8.26.0053, “se deu em decorrência da alegação da
segurada estar em acumulo ilegal de benefícios, conforme estabelecido
no art. 37, da CF. Já na presente demanda, (...) a alegação da
Administração Pública, se baseou exclusivamente na possibilidade dos
reajustes não terem sido aplicados de forma adequada ao benefício, o
que também não se mostrou verídico”. Requer que a manutenção do
valor inicial de seu benefício de pensão, fls. 153/5.
Contrarrazões a fls. 162/7.
FUNDAMENTAÇÃO
Afasta-se o reconhecimento da litispendência.
Não há se falar em litispendência em relação ao processo no
0016919-51.2013.8.26.0053.
A litispendência se caracteriza pela reprodução/repetição de ação que
está em curso (art. 337, §§ 1o e 3o, CPC).
Conforme consulta ao sistema SAJ, o processo no
0016919-51.2013.8.26.0053 foi julgado em grau de recurso em
15/4/2014, tem pendente Recurso Especial e Extraordinário interposto
pela Fazenda Estadual e encontra-se sobrestado (fls.139/40):
Apelação 0016919-51.2013.8.26.0053
Relator(a): Oscild de Lima Júnior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-12.2018.8.26.0053
4
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/4/2014
Ementa: TETO CONSTITUCIONAL/REDUTOR SALARIAL
Pensionista de servidor público que, ao mesmo tempo,
recebe aposentadoria da Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo Redutor salarial que incide sobre o valor
total da pensão por morte e da aposentadoria
percebidas
pela
impetrante

Descabimento

Vencimentos/proventos decorrentes do exercício de
cargos públicos distintos que devem ser isoladamente
considerados para fins de incidência do redutor salarial,
e não de forma cumulativa - Lesão a direito líquido e
certo Sentença concessiva de segurança confirmado
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Reexame
necessário e recurso voluntário desprovidos.
Restou consignado no v. acórdão que a impetrante/autora pretende
“para fins de ser estabelecida a base de cálculo para a incidência do teto
remuneratório, sejam considerados os proventos de pensão e
aposentadoria isoladamente (pois recebe pensão por morte de ex-
servidor público seu falecido marido - e, ao mesmo tempo, recebe
benefício de aposentadoria, por ter laborado na Secretaria de Estado de
Saúde de São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-12.2018.8.26.0053
5
Nos presentes autos, a autora relata que foi notificada pela ré, em
24/4/2018, com a informação de que seu benefício de pensão por
morte (no 1316701) foi revisado, tendo em vista que “os reajustes
efetuados ocorreram em desacordo com a regra atual. Isso porque foi
aplicada incorretamente a regra da paridade aos reajustes, quando o
correto seria, como visto, a aplicação do art. 40, § 8o, da Constituição
(com redação dada pela EC no 41/2003), fls. 11/14.
Nesta ação, a pretensão é anular a revisão de pensão por morte,
decorrente de reajustes indevidos, bem como a declaração de
inexigibilidade de reposição de valores anteriores.
Portanto, entre as duas demandas, a causa de pedir é diversa, assim
como os pedidos.
A questão deve ser julgada pelo mérito.
Possível a aplicação da teoria da causa madura (art. 515, § 3o, CPC/73;
art. 1.013, § 3o, II, CPC/15), em prestígio aos princípios da celeridade e
economia processual, pois a questão é exclusivamente de direito.
A matéria já foi objeto de análise, em caso análogo, pelo
Excelentíssimo Desembargador Renato Delbianco, na apelação
1000093-88.2019.8.26. 0483, j. 6/8/2019, cujos argumentos adoto
como razão de decidir:
“O SPPREV pretende a revisão dos proventos da impetrante, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-12.2018.8.26.0053
6
virtude de ter equivocadamente aplicado a paridade aos reajustes,
tendo em vista que o instituidor da pensão faleceu em outubro de
2004, quando já estava em vigor a regra do artigo 40, § 8o, da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n. 41/03, in verbis:
“Art. 40. (...)
§ 8o. É assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme
critérios estabelecidos em lei.”
É cediço que com a nova redação dada ao § 8o, do artigo 40, da
Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n. 41/03, o
direito à paridade entre servidores ativos e inativos foi extinto.
E não é demais lembrar que “a lei aplicável à concessão de
pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do
óbito do segurado”, consoante estabelecido pela Súmula n. 340
do E. Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não pairam dúvidas que, na data do óbito do instituidor da
pensão, a regra da paridade remuneratória não mais vigorava.
Não se olvida que o legislador constituinte derivado assegurou o
direito à paridade em algumas situações, tais como aquelas
previstas nos artigos 3o, 6o-A e 7o da EC 41/03, bem como artigos
2o e 3o da EC 47/05. Todavia, não se verifica que tais exceções se
aplicam na hipótese dos autos, porquanto o instituidor da pensão
faleceu em outubro de 2004, aos vinte e cinco anos de idade.
Ademais, a impetrante não demonstrou, sequer alegou, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-12.2018.8.26.0053
7
enquadraria nestas exceções.
Em notificação dirigida à ora apelada, a autoridade impetrada
consignou:
“Vale dizer, o benefício foi reajustado conforme os aumentos
salarias aplicados para os servidores na ativa (regra da
paridade), quando deveria ter sido feito de acordo com a Lei
Complementar Estadual n. 1.105/2010, que assim dispõe:
Artigo 1o - Os benefícios de aposentadoria e pensão por
morte, concedidos com fundamento no § 8 do artigo 40 da
Constituição Federal, serão reajustados na mesma data
utilizada para fins de reajuste dos benefícios do regime geral
de previdência social, com base no Índice de Preços ao
Consumidor IPC, apurado pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas FIPE.”
Com efeito, editada a Lei Complementar Estadual n. 1.050/10, o
artigo 40, § 8o, da Constituição Federal foi regulamentado, fixando-
se o índice de reajuste para os proventos de pensão e
aposentadoria aos segurados do Regime Próprio de Previdência
dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
Desta forma, os reajustes concedidos à impetrante, de acordo com
os servidores da ativa, depois da edição da Lei Complementar
Estadual n. 1.050/10, de fato, violaram o disposto no artigo 40, §
8o, da Constituição Federal.
E muito embora o benefício previdenciário da impetrante tenha
sido concedido há mais de catorze anos, possível a revisão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-12.2018.8.26.0053
8
proventos para a finalidade pretendida pelo SPPREV.
Senão, vejamos.
A Emenda Constitucional n. 41/03 estabeleceu:
Art. 9o. Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos,
remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções
e empregos públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos
detentores de mandato eletivo e dos demais agentes
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. (g.n.)
Por sua vez, dispõe o artigo 17 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias:
“Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os
adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que
estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição
serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes,
não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido
ou percepção de excesso a qualquer título”.
Portanto, verifica-se que a Constituição Federal não resguardou
aos servidores públicos direito adquirido relativamente a verbas
auferidas em desacordo com as suas regras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-12.2018.8.26.0053
9
Ainda, conforme orientação firmada pelo E. Supremo Tribunal
Federal e E. Superior Tribunal de Justiça, não há como reconhecer
a prescrição nem a decadência do ato administrativo em situação
flagrantemente inconstitucional”.
No caso, o instituidor da pensão, Sr. Walter Roberto Basso,
faleceu em 11/11/2005, portanto, após a EC 41/03. Ausente
demonstração das exceções previstas nos artigos 3o, 6o-A e 7o da
EC 41/03, bem como artigos 2o e 3o da EC 47/05.
Nesse sentido:
Apelação no 1052031-88.2018.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/10/2019
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO
POR
MORTE.
Pretensão de reconhecimento da paridade na pensão
por morte. Impossibilidade. A pensão deve observar a lei
vigente ao tempo do óbito do segurado. Instituidor do
benefício falecido quanto ainda estava na ativa, em 2010,
após as ECs no 41/03 e 47/05. O STF no julgamento do
RExtr. no 603.580 (tema 396), afastou o direito à
integralidade para o pensionista de servidor falecido
após a EC no 41/03, mas manteve o direito à paridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026635-12.2018.8.26.0053
10
somente para as pensões derivadas de óbito de
servidores aposentados de acordo com as regras de
transição do art. 3o, da EC no 47/05. No caso, tais
requisitos não foram preenchidos, não sendo possível a
concessão da paridade. Sentença mantida neste aspecto.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
Em suma, afasta-se o reconhecimento da litispendência e extinção
do processo com relação aos pedidos de anulação da revisão de
pensão e de declaração de inexigibilidade de reposição de valores.
No mérito, nega-se provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, afasta-se o reconhecimento da litispendência e
extinção do processo e nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL